Tribunal: TJES
Processo: 5001416-87.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001416-87.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: REGINA CELIA ANDRADE FACCINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA PELA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por particular em face do ente estadual e do Município de Piúma, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento em clínica especializada compatível com o estado de saúde do beneficiário, condenando o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da alegação de inexistência de resistência ao pleito autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério adequado para a fixação dos ônus sucumbenciais é o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda.

4. As ações que versam sobre o direito à saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. A inexistência de prévio requerimento administrativo não implica, por si só, a condenação automática do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. A apresentação de contestação com alegação de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão deduzida em juízo, ampliando a controvérsia e exigindo atuação jurisdicional.

7. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, resta caracterizada a resistência do ente público, legitimando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

8. A sentença observa corretamente o princípio da causalidade, pois o comportamento processual do Estado contribuiu para a instauração e o desenvolvimento do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de ausência de interesse de agir, quando rejeitada, configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. O ônus sucumbencial deve ser atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, em observância ao princípio da causalidade.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma (id 17514700), que, na
ação
ordinária

ajuizada por
Regina Celia Andrade Faccini
em face do ora apelante e do
Município de
Piúma
, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem à parte beneficiária
Ma
gno Andrade Faccini
tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões recursais (ID 17514702), o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito
judicial
o ente

estatal
elaborou defesa e ofereceu resistência à pretensão autoral,
pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002820-89.2023.8.08 .0069 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDA: OLGA SILVA SEMPRINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 1.
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art . 85, § 8º do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028208920238080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa
. 4.
A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
5 . A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art . 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50001313420248080038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para

12% (doze por cento)

os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.